Tribunal: TJBA
Processo: 0000618-51.2011.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000618-51.2011.8.05.0225

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL BOMFIM SANTOS SAPUCAIA e outros

Advogado(s): FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):FRANKLIN DOS REIS GUEDES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ÓBITO D
O
PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. Caso em exame

Ação indenizatória movida por Manoel Bomfim Santos Sapucaia contra o Estado da Bahia, em razão de falha na prestação de serviços de saúde no Hospital Geral Clériston Andrade, que culminou no óbito de seu filho. A sentença de primeira instância condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se o Estado da Bahia deve ser responsabilizado pela falha na prestação de serviços médico-hospitalares que resultaram na morte do filho do autor. O recurso do réu pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,
a improcedência dos pleitos autorais, ou
reforma da condenação
para redução das indenizações
. O recurso adesivo do autor busca a fixação de honorários e a definição de índices de correção monetária e juros.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme art. 37, §6º da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a omissão do serviço público e o dano sofrido.

4. As provas nos autos demonstram negligência no atendimento médico prestado ao paciente, confirmando a omissão específica do Estado.

5. O valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 300.000,00, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A pensão vitalícia devida a título de danos materiais deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo até a idade de 25 anos da vítima, e 1/3 até os 65 anos.

7. Correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"Há responsabilidade civil do Estado por falha na prestação de serviços médico-hospitalares que resultou em óbito, sendo devida a indenização por danos morais e materiais, ajustada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927.

________________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 362 e 54; STF, Súmula 491.

Vistos, relatados e discutidos o recurso das apelações simultâneas nº
0000618-51.2011.8.05.0225,
oriundo da comarca de Santa Teresinha, em que figuram, como recorrentes,
ESTADO DA BAHIA e MANOEL BOMFIM SANTOS SAPUCAIA, e,
como recorridos,
ESTADO DA BAHIA e MANOEL BOMFIM SANTOS SAPUCAIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
A PRELIMINAR, NO MÉRITO,

DAR
PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos
, pelas razões contidas no voto condutor.